Tribunal: TJBA
Processo: 0565272-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565272-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA

Advogado(s)
:
IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, DANILO JESUS DA CRUZ, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM O TITULAR DA MATRÍCULA OU COM A ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA NO IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565272-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.